Tribunal: TJMT
Processo: 0008093-69.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008093-69.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO CARREIRA - CPF: 759.766.768-04 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO REINTEGRATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO - EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O PAD - NULIDADE CONFIGURADA - REINTEGRAÇÃO NO CARGO – DIREITO AOS VENCIMENTOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO -
EXAME DAS PROVAS PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE
-

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905)- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -SENTENÇA ILÍQUIDA- FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1- Quando a lei pune um funcionário pela prática de uma infração, o Judiciário pode examinar as provas constantes do processo disciplinar para verificar se o motivo (a infração) realmente existiu. Se não existiu ou não for verdadeiro, há ilegalidade na aplicação da pena, podendo, portanto, o Judiciário pronunciar a respeito, inclusive, com a anulação do ato sancionador.

2-
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

3- Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

4- Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Reintegratória c/c Danos Morais, proposta por Manoel Antônio Carreira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o apelante a reintegrar o apelado no cargo que desempenhava com o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas desde a data do indevido desligamento do serviço público (id. 8748927 e 8748928).

Assim, o Município de Barra do Garças interpôs recurso de apelação alegando que houve um fato, que foi apurado que o servidor agiu de forma errada, motivo pelo qual teria sido instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela aplicação da penalidade de demissão ao servidor, alegou que ficou provado que a demissão se deu com base nas normas legais (id. 8748930 a 8748932).

Contrarrazões (id. 8749000).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id.

10612990), manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Reintegratória c/c Danos Morais, proposta por Manoel Antônio Carreira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o apelante a reintegrar o apelado no cargo que desempenhava com o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas desde a data do indevido desligamento do serviço público (id. 8748927 e 8748928).

Irresignado, a municipalidade argumenta que o Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela aplicação da penalidade de demissão ao servidor, ficou provado que a demissão se deu com base nas normas legais.

Realizada a instrução processual, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças proferiu sentença de parcial procedência da ação, declarando a nulidade do ato de demissão com a consequente reintegração do Sr. Manoel no cargo que desempenhava, tendo em vista flagrante ilegalidade no motivo administrativo, pois o ato deixou de descrever qual a conduta e a tipificação legal que teriam resultado na conclusão do Processo Administrativo, demonstrando que o processo administrativo foi totalmente irregular, não obedecendo às normas legais (id. 8748927 e 8748928).

A controvérsia cinge-se em saber ser ou não ilegal a demissão do servidor

Manoel Antônio, ora apelado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Apelado Sr. Manoel Antônio Carreira foi aprovado em concurso público em 12/02/2007, para o cargo de Administrador Hospitalar, junto à Secretaria Municipal de Saúde e nomeado por meio da Portaria 7050, de 16/04/2009, para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Saúde Integral da Secretaria Municipal de Saúde (DAS-4), para coordenar as atividades do Complexo Hospitalar Garças/Araguaia onde trabalhou até 31/12/2013, conforme ficha funcional juntada no id. 8748726.

Com relação aos fatos apurados, o autor narra na inicial que em agosto de 2012 emprestou um aparelho de endoscopia que se encontrava na Policlínica Santo Antônio, mediante solicitação feita pelo Diretor Administrativo do Hospital Municipal, Sr. Jailton Pereira de Abreu, com o objetivo de realizar exame em paciente que se encontrava na UTI.

Informa que durante o trajeto o aparelho foi danificado em um de seus acessórios. Contudo, o procedimento foi realizado normalmente pelos médicos.

Afirma que ao ter ciência da quebra do aparelho, solicitou ao Sr. Jailton que mandasse consertá-lo, que encaminhou até a empresa Expert Engenharia, localizada neste Município. Entretanto o bem não foi reparado.

Destaca que o aparelho foi devolvido para a Policlínica Santo Antônio sem reparação. Que ao conversar com a Dra. Darcyane de Assis Cavalcante Faria, que possui aparelho similar, tomou conhecimento de que a empresa Zmed Multi Vídeo Ltda, localizada em Goiania-GO, realiza assistência técnica do aparelho.

Sustenta que ao informar o caso para a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Laura Beatriz Alves Rodrigues, esta, de forma Verbal, autorizou o autor a negociar e a enviar o aparelho para a empresa Zmed Multi Vídeo Ltda.

Enviado o aparelho, a empresa informou que não havia a possibilidade de conserto e informou que a solução menos onerosa seria a compra de outro a base de troca.

Sendo assim, afirma que encaminhou proposta de compra a base de troca para a mencionada empresa, novamente mediante autorização da Secretária de Saúde. Informou que relatou todos os fatos ocorridos para o seu sucessor Sr. Vinícius Tinan Dantas, para que fosse dado prosseguimento à negociação.

Informa que se filiou ao SISTESBRE - Sindicado dos Servidores da Saúde do Município de Barra do Garças-MT em 06/05/2013, participou da reunião realizada com o Sr. Roberto Ângelo Farias em 01/07/2013, tendo enfrentado o prefeito durante a reunião.

Aduz que a reunião marcou o início de uma perseguição do prefeito e do Secretário de Saúde, anotando que já havia passado 11 (onze) meses da quebra do aparelho, porém após 2 (dois) dias da realização da reunião, o Secretário de Saúde solicitou parecer da Procuradoria Jurídica do Município sobre os procedimentos a serem tomados acerca dos fatos ocorridos em agosto/2012.

Anota que a Procuradoria Jurídica sugeriu a abertura de um Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar os fatos narrados e encaminhou o processo para o Departamento Jurídico da Prefeitura para elaboração do parecer.

Registra que, em 16/12/2013, a Procuradoria Jurídica do Município emitiu parecer arguindo que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi inconclusivo, sugerindo a realização de novo PAD, com acompanhamento de Procurador Jurídico. Com a realização do novo PAD, foi concluído pela aplicação da penalidade de demissão.

Pois bem.

In casu
, em que pese a municipalidade mencionar que o apelado teria agido sem qualquer autorização da Secretária Municipal de Saúde, constata-se que na declaração de fls. 133, juntada no id. 8748497, a ex-Secretária Municipal de Saúde, Sra. Laura Beatriz Alves Rodrigues afirmou que autorizou todos os procedimentos realizados pelo apelado, fazendo constar o seguinte:

(...) declaro que em 2012 quando era Secretária Municipal de Saúde deste Município, tomei conhecimento do acidente com o APARELHO DE ENDOSCOPIA e autorizei os procedimentos efetuados pelo coordenador da Policlínica Santo Antônio, Sr. Manoel Antonio Carreira, no sentido de solucionar o problema, ou seja:

* O envio da peça danificada, tubo de endoscopia, para a empresa Zmed de Goiânia, quando foi constatado que a mesma não teria conserto;

* O envio do tubo de colonoscopia, que não era utilizado, para apreciação do mesmo e verificar uma possível troca por um tubo de endoscopia que era usado diariamente;

Como o orçamento de troca dos tubos, da empresa Zmed, só me foi apresentado em Dezembro/2012 e estava em fase final de mandato, solicitei ao Sr. Manoel que aguardasse a posse do novo secretário para a tomada de decisão sobre o mesmo.

Na sequência, consta que a Sra. Darciane, médica endoscopista que durante o ano de 2012 trabalhou na Policlínica Santo Antônio, declarou quanto ao Sr. Manoel que “Preocupado com a demanda reprimida dos exames de endoscopia, o Sr. Manoel, na intenção de consertar o aparelho, solicitou-me o nome e telefone da empresa que faz a manutenção do meu aparelho. Informei a ele que a empresa Zmed faz manutenções e consertos em quase todos os aparelhos da rede privada em Barra do Garças”.

Assim, o primeiro Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado por meio da Portaria 9.480/2013 em 09/08/2013, para apurar os fatos narrados na inicial (id. 8748453) e obteve a seguinte conclusão:

Constatações-1:
Diante das declarações presentes nos autos, a Comissão vislumbrou que não existem indícios que comprovem a ocorrência de má fé na negociação, no entanto a mesma foi realizada de forma equivocada e fora dos padrões e protocolo exigidos pelo Controle de Patrimônio do Bem Público, uma vez que são exigidos documentos como: orçamento, autorização do Gestor, nota fiscal de entrega do bem, Termo de entrega, etc.

Constatações-2:
O entendimento quanto à falta do equipamento ou peça e funcionamento da mesma, a peça que se encontra em poder da Empresa Z MED MULTI VIDEO LTDA é o aparelho vídeo endoscópio Fujinon, a mesma propõe a devolução ou troca pelo parelho de colonoscopia Conforme o Relatório/proposta enviado pela referida empresa.

Constatações-3:
Não existem documentos que comprovem a autoria e responsabilidade do autorizador, ficou claro que a negociação ficou verbal entre a Empresa Z MED MULTI VIDEO LTDA e o coordenador da Policlínica Santo Antônio—Sr. Manoel Antônio Carreira, embora o referido coordenador tenha tido boa intenção na resolução do problema, visando dar continuidade no atendimento do exame de endoscopia, pecou em não seguir os protocolos de controle de bem público conforme preconiza o Departamento do Patrimônio do SUS; inclusive a autorização do gestor para tal procedimento que envolve uma série de protocolos de orçamento e compra para a devida prestação de contas da União.

Ao final da conclusão, o primeiro Procedimento Administrativo foi encaminhado ao Departamento Jurídico da Prefeitura de Barra do Garças, para elaboração da medida jurídica a ser tomada no caso, visto que os membros da comissão não possuíam aptidão técnica/jurídica para aplicação da medida punitiva.

Assim, a Procuradoria Jurídica do Município concluiu que “(...) sem delongas diante da análise do procedimento realizado pela comissão designado pela portaria no 9.480/2013, diga-se de passagem procedimento confuso e desconexo, sugere a Procuradoria Jurídica ao Prefeito Municipal em receber o procedimento realizado como peça informativa fazendo integrar a um novo processo disciplinar, desta feita indicando o nome do servidor envolvido e a empresa, sugere ainda que tal procedimento seja acompanhado por procurador jurídico” (id. 8748732).

Diante desta conclusão, foi instaurado o segundo Procedimento Administrativo Disciplinar, em que foram nomeados outros servidores para atuar na comissão, que concluiu pela demissão do apelado,
in verbis
:

Diante de todo o exposto e apurado, somos que se tomem as seguintes providências, sub censura:

Na data de 30/12/1913, através da Portaria n° 9.652 foi instaurado o presente Procedimento Administrativo, no sentido de apurar denúncia de infração aos artigos 138, 141 da Lei Complementar 03 de 04 de Dezernbrode1991. Com as publicações de praxe, houve a intimação regular do mesmo que após cientificado, apresentou defesa tempestivamente, tendo inclusive acesso a todo processado. Sua defesa, em que pese o esforço hercúleo, pugnou pela descaracterização da infração, pela nulidade do PAD determinado pela Portaria 9.480/2013, arquivamento do presente PAD e arrolamento de testemunhas. Segundo entendimento consubstanciado no Direito Administrativo, para análise da imputabilidade no caso em questão, há que se ater ao entendimento de que configura-se a ocorrência ou não, de ato omissivo ou comissivo praticado pelo servidor. A priori, entendemos que todo processado deve ser analisado de forma análoga para o caso em tela, observando-se os seguintes princípios: da Verdade real, segundo o qual o julgador não deve se contentar com as provas levadas aos autos para formar seu convencimento, devendo buscar as peças que retratam a verdade com fidelidade. Nessa premissa, somos pela aplicação da penalidade de demissão do servidor, com as anotações devidas, com fulcro no artigo 144, da Lei Complementar 03/1991, haja vista a infração do artigo 132 do mesmo dispositivo legal.

Também, orientamos no sentido de que se contate a empresa envolvida, para prestar informações mais detalhadas sobre o aparelho de Endoscopia envolvido para que não haja prejuízo ao Erário Público.

Em seguida, o aparelho de endoscopia foi requisitado da empresa ZMED, que logo realizou a devolução.

Verifica-se que o apelado foi demitido pelo cometimento da infração do artigo 132 da Lei Complementar 03/1991, a qual possui o seguinte enunciado normativo:

Art. 132 - São deveres do servidor:

I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo:

II - Ser leal às instituições a que servir;

III - Observar as normais legais e regulamentares;

IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - Atender com presteza:

a) Ao público em geral prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal;

c) As requisições para a defesa da Fazenda Pública Municipal.

VI - Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VII - Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;

VIII - Guardar sigilo sobre assuntos da repartição; IX - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; X - Ser assíduo e pontual ao serviço;

XI - Tratar com urbanidade as pessoas;

XII - Ser discreto e observar boa conduta;

XIII - Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder.

Parágrafo Único - A representação de que trata o inciso XIII será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa.

Como se pode constatar, o artigo não prevê nenhuma infração, mas somente trata dos deveres do funcionário público.

Também não é possível constatar no ato de demissão qual foi o motivo que levou a comissão a decidir pela demissão do apelado, falta a indicação do artigo e inciso violado, bem como a fundamentação em falta grave praticada pelo apelado.

Deste modo, verifica-se nítida violação ao princípio da legalidade, tendo em vista a irregularidade do Procedimento Administrativo.

Com efeito, ao Poder Judiciário não é dado o direito de adentrar na discricionariedade da Administração Pública quanto à edição do mérito de seus atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No entanto, na análise de procedimentos disciplinares,
tem competência circunscrita ao exame da legalidade e legitimidade do procedimento, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra postulados constitucionais.

No caso posto, constata-se que há vícios insanáveis na investigação disciplinar deflagrada contra o apelado por inobservância à estrita legalidade,
situação que leva à nulidade do ato, o retorno ao status
o quo
, com a consequente reintegração no cargo, bem como o recebimento dos vencimentos desde o desligamento indevido.

Logo, constatada a ilegalidade na regularidade do procedimento administrativo disciplinar, a luz dos princípios constitucionais, não merece reforma a sentença em reexame.

Nesse sentido é entendimento adotado pelos Tribunais, inclusive dessa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ERECHIM. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
. PAD. AGENTE COMUNITÁRIA. PENALIDADE
ADMINISTRATIVA
DE DEMISSÃO.
VÍCIOS
FORMAIS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PORTARIA INSTAURADORA DO PAD E A SANÇÃO DE DEMISSÃO APLICADA. NULIDADE
. 1. Constatada a
ilegalidade
do procedimento
administrativo

disciplinar
que, ao aplicar sanção decorrente de faltas além das relacionadas na portaria de instauração do procedimento
administrativo

disciplinar
, deixou de assegurar o pleno
contraditório
e a ampla defesa à servidora, concluindo pela aplicação da pena de demissão, com base em motivação que não foi objeto da acusação inicial. 2. A ausência de correlação entre a imputação fomulada na portaria instauradora do procedimento
administrativo
-
disciplinar
com a motivação da posterior sanção aplicada pela autoridade
administrativa
não é admissível, pois viola o direito fundamental ao devido
processo
legal e ao pleno exercício do direito de defesa e do
contraditório
, assegurados constitucionalmente (art. 5o, LIV e LV da Carta da República). 4. Segurança parcialmente concedida na origem. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação / Remessa Necessária, No 70082911322, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 29-01-2020) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - PAD - EIVADO DE VÍCIOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - PRESENÇA DO SEVIDOR - PARA ACOMPANHAR OS DEPOIMENTOS - ANULAÇÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO - EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO
- DIREITO LIQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público estável não pode ser demitido do cargo sem a inobservância do devido processo legal, sendo indispensável à instauração do prévio processo administrativo, assegurada a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Inteligência dos artigos 5o, inciso LV da CF e Súmula 20 STF. (N.U 0000379-29.2010.8.11.0059, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2012, Publicado no DJE 10/05/2012) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR INASSIDUIDADE DA SERVIDORA - DEMISSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE
- SENTENÇA EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS VERBAS SALARIAS DESDE O RETORNO DAS FUNÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - DATA INICIAL DA DEMISSÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para demissão de servidora pública, deve ser instaurado processo administrativo oportunizando o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato. A restituição das verbas salariais devem ser a partir da data de sua demissão. Inexiste isenção de honorários advocatícios e custas em se tratando de pessoa jurídica direito público. (N.U 0107148-78.2009.8.11.0000,EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2010, Publicado no DJE 31/03/2010) (grifo nosso)

Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "
o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída
" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013). (grifo nosso)

Portanto, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Acerca da matéria, sabe-se que com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Na linha desse raciocínio, em 22/02/2018

o STJ concluiu o julgamento dos Recursos Especiais no 1.492.221/PR, no. 1.495.146/MG e
1.495.144/RS,
pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, cuja a tese no 905 foi firmada nos seguintes termos:

“[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.[...]”

Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, com caráter vinculante, o Recurso Repetitivo supracitado, interpretando a Repercussão Geral no 870947/SE exarada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual estabeleceu os índices que passaram a ser aplicados a título de juros de mora e correção monetária.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – URV –RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPRESSÃO DA DEFASAGEM SALARIAL – PRECLUSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSCURIDADE SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, quanto à preclusão da prova da supressão de defasagem salarial quando da conversão da do cruzeiro real para URV pela reestruturação da carreira dos servidores. Constatada a obscuridade do julgado quanto à fixação da correção monetária incidente sobre as parcelas devidas ao presente caso, os aclaratórios devem ser acolhidos para completar o decisum embargado.(ED 150923/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação e em reexame necessário retifico em parte a sentença para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905). Consigno, por derradeiro, que o valor dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022